Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702499-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEMMELLI APARECIDA NERES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte Agravante para que traga aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, relatório médico atualizado a respeito do seu estado de saúde. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator